Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701970-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BR 060 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MENCK, MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DEOLINDO MASCARENHAS MENCK D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, ante a presença dos pressupostos legais. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator